Tribunal: STF
Processo: Rcl 80215
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Piauí em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, nos autos do processo nº 0760087-97.2023.8.18.0000, por suposta afronta ao decidido no Tema 439 da repercussão geral.



    Narra o reclamante que "foi parte em demanda judicial proposta pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Fazenda Estadual, cuja controvérsia central envolvia a pretensão de servidores públicos inativos de perceberem proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente, sob o argumento de direito adquirido à manutenção do padrão remuneratório da classe em que se aposentaram na carreira anterior" (eDOC 1, p. 2).



    Relata que "após a interposição de Recurso Extraordinário pelo Estado, o Supremo Tribunal Federal determinou o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí para aplicação da tese fixada sob a sistemática de Repercussão Geral no Tema 439" (eDOC 1, p. 2).



    Sustenta que "o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, ao manter o acórdão recorrido e negar seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Estado, deixou de observar a correta aplicação da tese firmada no Tema 439, que expressamente veda o reconhecimento do direito de servidor inativo de perceber proventos correspondentes à última classe de nova carreira reestruturada por lei superveniente, desde que mantida a irredutibilidade dos proventos" (eDOC 1, p. 4).



    Aduz que "a decisão reclamada reconheceu indevidamente o direito dos servidores inativos de perceberem os proventos da última classe da nova carreira, ignorando que a tese de repercussão geral estabelece que tal direito inexiste, desde que preservada a irredutibilidade dos proventos, o que efetivamente ocorreu no caso concreto" (eDOC 1, p. 4).



    Alega que "o descumprimento da tese vinculante consolidada no Tema 439, além de comprometer a autoridade das decisões desta Suprema Corte, gera grave lesão aos interesses do Estado do Piauí, que se vê compelido a arcar com ônus financeiros indevidos, em afronta direta ao princípio da legalidade administrativa (art. 37, caput, CF/88), à segurança jurídica e ao equilíbrio atuarial do sistema previdenciário" (eDOC 1, p. 6). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e no mérito a procedência da reclamação para "(i) cassar o acórdão proferido pelo TJPI; (ii) determinar a remessa imediata dos autos ao STF para julgamento do Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Piauí; (iii) assegurar a correta aplicação da tese fixada no Tema 439 da Repercussão Geral, reconhecendo a inexistência do direito pleiteado pelo Sindicato recorrido" (eDOC 1, p. 7).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Para o correto desate da controvérsia aqui estabelecida, cumpre fazer um breve registro cronológico da tramitação do feito originário.



    Na origem, foi ajuizada ação ordinária objetivando o reenquadramento dos Auditores Fiscais do Estado do Piauí inativos por conta da reestruturação da carreira operada pela Lei Complementar Estadual nº 62/2005 que realizou a reestruturação do cargo de Auditor Fiscal do Estado do Piau.



    Na sentença, julgou-se procedente o pedido. O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí negou provimento à apelação. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. Na sequência, o reclamante interpôs recurso especial e recurso extraordinário, tendo sido ambos inadmitidos pela Vice-Presidência do Tribunal de origem.



    O agravo em recurso especial foi desprovido. Em sede de agravo em recurso extraordinário, determinou-se o retorno dos autos à Corte Estadual para a aplicação do art. 1.030, do CPC em relação ao Tema nº 439 da sistemática da repercussão geral. Em novo juízo de admissibilidade, a Corte Estadual negou seguimento ao recurso extraordinário.



    O agravo interno interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário não foi conhecido por decisão monocrática (eDOC 2, p. 6-7). Insatisfeito, o reclamante interpôs novo agravo interno, o qual foi desprovido em 20.08.2024 (eDOC 2, p. 58-60). Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados em 18.03.2025 (eDoc 2, p. 91-96).



    À luz desse quadro, em que pese não tenha a autoridade reclamada certificado, o trânsito em julgado do acórdão que julgou o agravo interno ocorreu no momento em que decorrido o prazo para que a parte interessada interpusesse o recurso pertinente.



    Observo que, em não estando previsto qualquer recurso para a impugnação do acórdão que rejeitou os embargos de declaração, o único recurso aceitável, com fundamento no novo Código de Processo Civil, seriam novos embargos de declaração, consoante previsão do artigo 1.023 do CPC. 



    Nos termos da jusrisprudência desta Corte, "a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada" (Rcl 40.667-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 30.11.2021.



    Nessa linha, após a publicação do acórdão, em 03.04.2025, e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, se cabível, deveria ter sido manejada no prazo máximo de dez dias, já observado o prazo em dobro (art. 183 do CPC). Contudo, a presente reclamação somente foi protocolada nesta Corte em 30.05.2025 (eDoc 3), ou seja, além de qualquer prazo recursal.



    Nesse contexto, a pretensão do reclamante esbarra no óbice previsto no § 5º, I, do art. 988 do CPC e no enunciado da Súmula 734/STF.



    Confiram-se os seguintes acórdãos:



    “RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734 E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da Súmula 734, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 2. Ante a ausência de previsão legal, o único recurso pelo qual se poderia impugnar à decisão que julgou incabível o agravo do art. 1042 do CPC, interposto da decisão que inadmitiu recurso extraordinário com fundamento art. 1.030, I, a do CPC, seria o de embargos de declaração, cujo prazo é de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023 do CPC. Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deveria ter sido interposta no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 44283 AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 22.9.2021)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 1. (…) 2. Ademais, embora o trânsito em julgado do acórdão proferido no ARE 1.211.042 tenha sido certificado pela Secretaria do Tribunal em 04.10.2019, observo que, na verdade, o termo ocorreu em 19.09.2019, pois o único recurso cabível à espécie eram os embargos de declaração, cujo prazo para a oposição é de 5 (cinco) dias. Assim, nos termos da Súmula 734/STF, inviável a presente reclamação, ajuizada apenas em 03.10.2019. 3. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 37258 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18.5.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação , nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente